Tribunal: TJES
Processo: 0009531-40.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009531-40.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIRO GERALDO GONORING

APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 20V

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO COMUM DOS BENS ADQUIRIDOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EMITENTE. DESCABIMENTO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada pela pessoa jurídica DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 20V contra VALDEMIRO GERALDO GONORING, fundamentada em cheques prescritos no valor total de R$ 3.291,00 (três mil duzentos e noventa e um reais). O réu, em sede recursal, pleiteia o chamamento ao processo de sua ex-companheira, sob o argumento de que a dívida representada pelos cheques teria sido contraída em benefício do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a ex-companheira do requerido deve integrar o polo passivo da demanda em razão de eventual proveito comum dos bens adquiridos;
(ii) verificar se, em sede de ação monitória baseada em cheque prescrito, é necessária a comprovação do negócio jurídico subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova quanto ao alegado proveito comum dos bens adquiridos com os cheques emitidos exclui a solidariedade da dívida, inviabilizando o chamamento ao processo da ex-companheira.

O cheque é título de crédito dotado de autonomia, abstração e literalidade, sendo o emitente responsável pelo seu pagamento independentemente do negócio jurídico subjacente, nos termos da Súmula nº 531 do STJ.

Mesmo prescrito, o cheque mantém sua natureza de título executivo extrajudicial, podendo embasar ação monitória sem necessidade de comprovação do vínculo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do proveito comum dos bens adquiridos com cheques emitidos impede o reconhecimento de solidariedade da dívida e o chamamento ao processo.

O cheque, mesmo prescrito, permanece como título de crédito não causal, sendo dispensável a comprovação do negócio jurídico subjacente em ação monitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VALDEMIRO GERALDO GONORING

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (fls. 101-101/verso), que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo de pleno direito os cheques juntados na fl. 17 em favor da
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 20V
.

Em suas razões recursais (evento nº 8831487), o apelante alega, em síntese, que
(
I
)
“o apelante vivia em união estável com a Sra. LUCIENE FRAGA, cuja união fora reconhecida em sentença proferida em 13 de março de 2020 nos autos n. 00106-31-98.2016.8.08.0048 - 3ª Vara de Família - Serra/ES já anexada aos autos, que seguiu quanto a partilha de bens e dívidas do casal, e em razão da separação esta ficou responsável exclusivamente pelo bar, que desde a união também já dividia a responsabilidade com o apelante”
(
II
)
“não há dúvidas de que a dívida foi assumida ainda sob a vigência da vida em comum e revertido em prol da entidade familiar, e mais, que o proveito posterior ficou a cargo apenas da Sra. LUCIENE, trazendo a certeza acerca da comunicação de molde a ensejar a responsabilização solidária da ex-companheira”; e que
(
III
)
“não restou demonstrada a origem do crédito objeto da demanda, pois o cheque, por si só, não constitui elemento apto à comprovação do quanto reclamado, sendo indispensável a prova da causa debendi pela parte adversa”.

Em breve histórico, a pessoa jurídica
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 20V

ajuizou a presente ação monitória em face de
VALDEMIRO GERALDO GONORING
, aparelhada com os cheques acostados na fl. 17, cujos valores de face totalizam R$3.291,00 (três mil duzentos e noventa e um reais).

Da análise das razões recursais, observa-se que o requerido sustenta a necessidade de que sua ex-companheira integre o polo passivo da demanda, por alegar que a dívida representada pelos títulos que instruem a inicial foi contraída em proveito do casal.

Todavia, além de não haver nenhuma prova quanto ao proveito comum dos bens adquiridos com os cheques emitidos, o que exclui a alegada solidariedade da dívida e, por conseguinte, inviabiliza o chamamento ao processo da ex-companheira do apelante. Ademais, configurando-se o cheque como título literal e abstrato, cabe ao emitente responder pelo seu pagamento, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES CHAMAMENTO AO PROCESSO. EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. I. Nos termos do art. 265 do Código Civil, a solidariedade deve ser expressa em Lei ou acordada entre as partes. II. Conforme Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), em seus artigos 13 e 15, obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes. III. Ausente demonstração de eventual responsabilidade da ex cônjuge do embargante sobre a dívida constante nos títulos objeto da lide, ônus que lhe incumbia, deve ser negado provimento ao recurso. (TJMG; AI 1822139-19.2024.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 24/09/2024; DJEMG 25/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CHEQUES. DÍVIDA ALEGADAMENTE CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE SOLIDARIEDADE A JUSTIFICAR O CHAMAMENTO AO PROCESSO. 1. A controvérsia diz respeito à solidariedade entre o devedor e sua ex-companheira em relação ao débito constituído nas cártulas que embasaram a ação subjacente. O chamamento ao processo requer a existência de um vínculo direto entre o chamado e o autor da ação, o que não se verifica no caso em questão. 2. Ausência de elementos que comprovem a aquiescência da ex-cônjuge quanto à dívida. Cobrança de cheque, título literal e abstrato, deve ser realizada exclusivamente contra o emitente, titular da conta corrente. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJRS; AC 5001449-96.2019.8.21.0060; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Carlos Tomasi Diniz; Julg. 24/07/2024; DJERS 31/07/2024)

Por fim, releva notar que o cheque, mesmo prescrito, cuida-se de título não causal, dotado de autonomia e abstração, razão pela qual em sede de ação monitória mostra-se dispensável menção ao negócio jurídico subjacente a sua emissão, conforme entendimento cristalizado pela Súmula nº 531, do colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula nº 531: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Sem honorários recursais, considerando o arbitramento da verba no máximo permitido quando da prolação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.